Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014684-90.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (REQUERIDO), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO JOSÉ BRANDÃO DA SILVA (VÍTIMA), EDVALDO HENRIQUE PEREIRA MENDES - CPF: 383.635.851-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal. desaforamento. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e dupla tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorado [grupo de extermínio]. imparcialidade dos jurados. risco à ordem pública. procedência.

I. C
aso em exame

Desaforamento interposto pelo órgão do Ministério Público, em ação penal na qual os requeridos foram pronunciados por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e duas tentativas de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorados [grupo de extermínio] visando o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri para outra Comarca.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de situações capazes de comprometer a imparcialidade dos jurados e justificar o desaforamento do julgamento para outra Comarca.

III.
Razões de decidir

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”.

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desaforamento procedente.

Tese de julgamento
:

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é admissível quando verificada dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à ordem pública, em razão da atuação de organização criminosa e da repercussão social do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, art. 14, II, art. 29;
CPP, art. 427; RITJMT, art. 262;

Jurisprudência relevante
: STF,
HC nº 109023, Rel.

Min. Dias Toffoli, 27.2.2012; STJ, HC nº 238.840/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 17.4.2013;
AgRg no HC nº 931.891/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 3.12.2024;
TJMT, DesJul 1019749-66.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 9.10.2024.

Doutrina relevante citada:

NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 1014684-90.2024.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO

REQUERIDOS:
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA

RELATÓRIO

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (PJe NU
0016001-18.2016.8.11.0002 – Código 459110
), na qual fora pronunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Fábio José Brandão da Silva] e majorado [grupo de extermínio] e duas tentativas de homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas Wanderson Diego Pereira e Edivaldo Henrique Pereira Mendes] e majorados [grupo de extermínio], em concurso formal e continuidade delitiva - art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 14, II, c/c art. 70 e art. 71, todos do CP- (
https://portalpje.tjmt.jus.br
).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
sustenta ser
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns
lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social

e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Requer a procedência para que seja determinado o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca
(ID 216878154).

O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento

(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito - ID
225243198
).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, assistidos pelo órgão da Defensoria Pública, informam que
“não se opõe ao pedido de desaforamento”,
visto que

“os fatos supostamente ocorridos em Várzea Grande/MT tiveram
grande repercussão midiática e sensacionalista
, o que pode ensejar aos jurados
extrema pressão psicológica
e, consequentemente, dúvida acerca da imparcialidade das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença”
(ID 285346353).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“
Pedido de Desaforamento de Julgamento: Homicídios qualificados praticados em contexto de grupo de extermínio - ‘Operação Mercenários’-

Pedido ministerial de Desaforamento de Julgamento - Risco à garantia da ordem pública e existência de fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados - Viabilidade - Organização Criminosa composta por policiais militares e agentes de segurança privada voltada para a prática de homicídios - Assassinatos cometidos com táticas de inteligência e utilização de armas calibre .40, 9 mm e 380, escopetas calibre 12 mm, veículos com placas frias e uso de roupas camufladas - Características de grupo de extermínio de vítimas com ou sem registros criminais - Queima de arquivo - Atuação mediante pagamento de recompensa - Cenário de violência que induz à constatação da intranquilidade da população - Manifestação favorável da Defensoria Pública e do Juízo Natural ao atendimento do pedido de Desaforamento de Julgamento - Medida admissível - Interesse da ordem pública - Dúvida sobre a imparcialidade do júri - Quadro que inclui atuação de organização criminosa armada, grande quantidade de agentes envolvidos, conhecimento dos jurados acerca da periculosidade do grupo - Risco evidente à garantida da ordem pública e imparcialidade do Conselho de Sentença - Suficiência de indícios capazes de produzir a indeterminação do espírito ou de receio fundamentado - Comarcas que apesar da proximidade apresentam diferenças marcantes em relação aos espaços físicos e estruturais dos locais destinados à realização das Sessões dos Tribunais do Júri de cada uma delas, tanto em termos de segurança como da rotatividade de jurados, em sua maioria servidores públicos - Parecer pelo provimento do pedido de desaforamento.
”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça - ID 249387676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).

O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido.

Vejamos.

Os acusados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA foram pronunciados, nos autos de ação penal (PJE NU 1009077-95.2021.8.11.0002), porque, no dia 8.10.2015, teriam participado da execução da vítima
Fábio José Brandão da Silva e tentativa de execução das vítimas Wanderson Diego Pereira e Edivaldo Henrique Pereira Mendes
, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com características típicas de grupo de extermínio - art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º c/c art. 14, II, c/c art. 29, do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

Os requeridos são acusado
de integrar organização criminosa, composta por policiais militares e agentes de segurança privada, voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 21 (vinte e um) homicídios consumados e 5 (cinco) tentados, que originaram 18 (dezoito) ações penais - Sistema
Primus
- Códigos
447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126, cujos assassinatos teriam sido cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
balaclavas
(
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com
características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima
Eduardo Rodrigo Becker
] ou
“queima de arquivo”
[vítima
Rosilene Ferreira de Carvalho]
.

O caso em pauta decorre da
“Operação Talião/Mercenários”
, tendo sido julgados 26 (vinte e seis) pedidos de Desaforamento [processos originários e desmembrados] deduzidos pelo Ministério Público Estadual, dentre os quais mais de 18 (dezoito) ações foram submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (https://pje.tjmt.jus.br).

No julgamento dos
Desaforamentos
nº
17484/2018, nº 18769/2018, 18770/2018, nº 83194/2018, nº 3430/2019, nº 29533/2019, nº 32240/
2019
, nº 48085/2019, 18261/2019, nº 14645/2019, nº 61671/2019, nº 29533/2019, nº 77959/2019, NU 1017013-17.2020.8.11.0000, NU 1017021-91.2020.8.11.0000, nº 75378/2019,
NU 1001704-19.2021.8.11.0000,

NU 1009497-09.2021.8.11.0000, NU 1011276-96.2021.8.11.0000,
NU 1004876-66.2021.8.11.0000 e NU 1010149-26.2021.8.11.0000,

todos relativos a homicídios atribuídos ao mesmo grupo criminoso (
www.tjmt.jus.br
), consignou-se que o
“
depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva
(Sistema Primus - Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso], “o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local” (RSE nº 27299/2018 -
www.tjmt.jus.br
)”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Igualmente, que a testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário
dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,” foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de José Edmilson Pires dos Santos [denunciado em outras ações penais da mesma operação], ‘dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial’, conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que
desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, ‘tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Como ressaltado pelo órgão ministerial,
“a respeito de eventual argumento de
contemporaneidade
acerca dos fatos e a necessidade de se determinar o desaforamento do julgamento, ainda existem em curso inquéritos policiais apurando outros crimes de homicídios no bojo da ‘Operação Mercenários’, que podem sobrelevar o já expressivo número de ações penais ajuizadas, envolvendo a atuação dessa organização criminosa amplamente divulgada pelos canais de comunicação, tomando as notícias na imprensa, tornando de conhecimento geral da sociedade varzeagrandense não só a sua existência, mas principalmente o fato de ser composta por agentes de segurança pública, em especial por Policiais Militares, além de agentes de segurança privada, responsáveis por inúmeros homicídios praticados, impelidos, inclusive, por motivação mercenária, sem intimidação”
(ID 216878155).

No caso, o Juízo singular também informou ser favorável ao desaforamento
“para que seja assegurado que os acusados tenham um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade, aplicando os ditames da justiça segundo suas consciências”
, bem como porque,
“passados mais de 3 (três) anos das primeiras denúncias, continuam sendo propostas novas ações penais relativas ao mesmo grupo, o que tem ocorrido diante do resultado da perícia balística realizada em arma apreendida mais recentemente”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito - ID
225243198
).

Anote-se que a manifestação favorável do
Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC nº 109023, Rel.

Min. Dias Toffoli, 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“A opinião do magistrado de primeiro grau é fundamental na decisão sobre
desaforamento
,
dada sua proximidade com os fatos.”
(STJ, AgRg no HC nº 931.891/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 3.12.2024)

Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].”

(HC nº 238.840/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 17.4.2013)

No mesmo sentido:

TJMT,
DesJul 1019749-66.2024.8.11.0000 - Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 9.10.2024.

Se
“o promotor de justiça e o juiz natural, concordam que a ação penal em epígrafe não dever ser julgada perante a comarca de origem, bem como a defesa não apresentando nenhuma objeção, para justamente se resguardar a ordem pública, a imparcialidade do júri e a segurança dos requeridos, mostra-se pertinente o desaforamento do julgamento para a comarca da Capital”,
como bem destacado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça - ID 228868170).

O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes -

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama
], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto

V O T O S V O G A I S

V O T O:

Exmo. Sr. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

O requerente alega que “
O crime versado na Ação Penal correlata trata de doloso contra a vida praticado por integrantes de milícia privada, na forma de grupo de extermínio, o que, per si, já constituiria fundamento apto a causar certa intranquilidade no julgamento perante o distrito da culpa, inclusive por contar com a participação de agentes de segurança pública, em especial Policiais Militares, além de agentes de segurança privada
”.

Contudo, não verifico nos autos qualquer
fato concreto
capaz de colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, uma vez que, a despeito de existirem indícios de envolvimento dos réus com uma espécie de milícia armada – responsáveis por assassinar pessoas com o uso de armamento de alto poder de fogo, semelhantes aos de forças militares –, não há evidências de ofensa à imparcialidade do júri, nem, tampouco, nada que comprove que o júri irá favorecer os acusados.

Para o desaforamento é necessário que surja,
durante o processo
, algum dado
objetivo, indício ou circunstância
, demonstrando que o acusado, ou alguém mandado por ele, esteja intimidando jurados, magistrado, ou mesmo pessoas da comunidade local. E não há notícia alguma de tais fatos
nestes autos
.

A alegação de parcialidade deve ser demonstrada extreme de dúvida. A comoção causada pelo(s) crime(s) – que mereceu cobertura da imprensa, com veiculação de diversas matérias – acontecido(s)
há aproximadamente uma década
, não basta ao desaforamento pretendido, sobretudo por não guardar contemporaneidade com o atual momento processual.

Nessas circunstâncias, concluo não haver
fundamentos concretos
quanto à alegação de risco à parcialidade dos jurados ou à ordem pública a ponto de autorizar o pedido de desaforamento, devendo ser mantida a competência originária para o julgamento popular.

Colho da jurisprudência:

“
[...] O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

A inexistência de comprovação empírica acerca dos requisitos autorizadores do desaforamento, atrelada à data da prática do crime, em 25/6/2003, ou seja, há mais de quatorze anos, demonstram a ausência de efetiva comprovação acerca da quebra da imparcialidade dos jurados a justificar a medida de alteração territorial da competência. [...]”[1].

“[...] 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando ‘o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado’ (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, ‘comprovado excesso de serviço’ impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal).

2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes
”[2].

À vista do exposto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Relator, Des. Marcos Machado, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se o julgamento dos réus
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
e
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

[1]
STJ, HC 336.085/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 15/08/2017.

[2]
STF, RHC 119647, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-5-2014 PUBLIC 28-5-2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025